Tribunal: TJES
Processo: 5000129-95.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-95.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO DE SOUZA e outros

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000129-95.2024.8.08.0060

EMBARGANTE:
REGINALDO DE SOUZA

EMBARGADA:

NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte adversa e julgou prejudicado o recurso do Embargante, sob o argumento de existência de omissão quanto ao reconhecimento de falha na prestação de serviço bancário e à análise das circunstâncias das transações impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da alegada falha de segurança bancária ou se os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questão relevante que deveria ser enfrentada, o que não ocorre quando a matéria é analisada de forma suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte.

O acórdão fundamenta adequadamente a conclusão ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima com base nos elementos dos autos, que demonstram a realização das transações mediante uso de dispositivo autorizado e credenciais pessoais do correntista.

A tese de falha de segurança bancária é afastada ao se concluir que as operações ocorreram sob comando legítimo do usuário, caracterizando hipótese de fortuito externo.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da valoração probatória, sendo inadequados para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício específico, não se admitindo seu uso para rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

A realização de transações bancárias com uso de credenciais pessoais do correntista caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000129-95.2024.8.08.0060

EMBARGANTE:
REGINALDO DE SOUZA

EMBARGADA:

NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara deu provimento ao recurso da Embargada e julgou prejudicado o recurso do Embargante.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Esclarecido isso, em vez de apontar omissão, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgado. Assim, inexiste, no caso, vício a ser sanado.

O acórdão não partiu de "mera presunção". O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima decorreu da constatação, baseada nos elementos dos autos, de que as transações (empréstimo e transferência via PIX) foram realizadas a partir do dispositivo móvel autorizado do Autor e mediante o uso de suas credenciais pessoais (senha e biometria).

Nesse contexto, a tese de "falha de segurança" por ausência de bloqueio de transações atípicas foi indiretamente afastada ao se concluir que o sistema bancário operou estritamente sob o comando do correntista, o que caracteriza o chamado "fortuito externo".

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente, o que restou plenamente atendido no caso em tela. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada e a pretensão de revaloração probatória são matérias estranhas ao âmbito estreito dos embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

Assim, os presentes embargos não se prestam ao desiderato de sanar vício intrínseco, mas sim ao de promover o nítido reexame do mérito e obter uma nova deliberação. Tal propósito é vedado por esta via processual, que ostenta natureza integrativa, e não substitutiva, sendo imprópria para questionar o acerto ou desacerto da fundamentação eleita.

Assim, a inexistência de vícios no acórdão recorrido,
data maxima venia
do Embargante, conduz à conclusão pelo não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento aos embargos
de declaração.